Tribunal: TJBA
Processo: 8044086-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044086-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: MADALENA SANTOS BATISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

I

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. DANO AMBIENTAL. DANOS INDIVIDUAIS. MINERAÇÃO. IMPACTO DA ATIVIDADE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. ART. 27 CDC. INCIDÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I - Na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de minério causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. PRECEDENTES DO STJ.

II – Evidenciada a relação de consumo, impõe-se o reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor à espécie e em consequência, a incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC.

III - Assim, considerando que as Autoras são, em princípio, consumidoras por equiparação, de acordo com o art. 17 do CDC,. o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é o de 5 (cinco) anos para reparação civil, nos termos do art. 27 do mesmo código, razão da manutenção da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8044086-65.2024.8.05.0000
, da Comarca de Juazeiro, tendo como
Agravante
SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e
Agravados
MADALENA SANTOS BATISTA e outros (2).

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora